Tribunal: CARF
Processo: 10410.721252/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721252/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.168 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA IZABEL DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 8.417,12, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2006, exercício 2007.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721252/2010-88
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721252/2010-88

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-062.119, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Maceió/AL elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2007/604451279964142 no dia 13/09/2010 de e-fls. 4/6, cujos termos seguem
em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 11.108,36, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Enquadramento Legal:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721252/2010-88

Art. 8o, inciso II, alínea ‘a” §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosadas despesas médicas (Walter C. França e Hospital Monte Cristo) no valor de R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por se tratar de serviços profissionais prestados a
Ângela Maria Maciel da Cruz, não incluída como dependente da contribuinte na
declaração. Quanto às demais despesas, exceto o Plano de Saúde CASSI, glosa total, uma
vez que a documentação apresentada identificada apenas que coube ao contribuinte o
ônus financeiro, não identificando o paciente/beneficiário dos serviços prestados,
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que a glosa da despesa médica no valor de R$ 8.308,36 é
indevida, uma vez que o valor se refere a despesas médicas da mesma e que ocorreu erro na
declaração do CNPJ da Fundação Itaubanco.
Asseverou que as despesas médicas no valor de R$ 2.300,00 e R$ 500,00 foram
pagas a Walter C. França e Hospital Monte Cristo para o tratamento da filha Angela Maria
Maciel da Cruz.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721252/2010-88

Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 3/39).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-062.119

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 44/47.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 52/64):
“(...)
Recurso Voluntário
MARIA IZABEL DA CRUZ, CPF no 092.584.344-04 residente e domiciliado à Av. Eng
Mario de Gusmão, 1149- Apt 504- Ponta Verde CEP 57.035-000 município de Maceió-
AL, não se conformando com a intimação no 210/2104 e a decisão de primeira instância,
da qual foi cientificada em 19/09/2014 e a decisão de primeira instância, da qual foi
cientificada em 19/09/014, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que
dispõe o art. 33 do Decreto no. 70.235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se
seguem.
I- Os Fatos
01) A recorrente recebeu em setembro de 2010 TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
No2007/604177282791138, para apresentar na unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, os documentos (originais e cópias) e esclarecimentos relativos a sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2007, ano-calendário 2006, conforme
documento anexo (doc. 01).
02) Imediatamente após o recebimento da aludida intimação no dia 03/09/2010, a
recorrente apresentou junto a Secretaria da Receita Federal em Maceió- AL, a
documentação solicitada, mediante protocolo de recepção assinado pela Assistente
Técnico Administrativo- ATA- Rafaela Monteiro Melo- Mat. 1745334, CAC/MACEIÓ,
conforme comprovante anexo (doc. 02);
03) No mesmo mês a recorrente recebeu também NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO-
Imposto de Renda Pessoa Física no 2007/604451279964142, demonstrando crédito
tributário apurado valor de R$ 6.433,40 (seis mil quatrocentos e trinta e três reais e
quarenta centavos), que deveria ser pago no prazo de 30 dias contados data da ciência do
lançamento, conforme documento anexo, ou apresentasse impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição, como segue:
(...)
04) Com base nos preceitos legais, a recorrente encaminhou em tempo hábil a
IMPUGNAÇÃO no 200740000003828, nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto
70.235/72, com alterações introduzidas pelas Leis no 8.748/93 e no 9.532/92,
apresentando na oportunidade suas alegações, como segue:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721252/2010-88

a) Primeiramente a recorrente questionou a não aceitação da despesa médica relativa ao
pagamento com Plano de Saúde CASSI pelo fato de tratar-se de despesa da própria
contribuinte, conforme devidamente comprovado através da juntada de documento hábil
fornecido pela Caixa de Assistência do Funcionários do Banco do Brasil- CASSI-
(DEMONSTRATIVO ANUAL PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA- Valores pagos
referentes mensalidades e/ou participações em planos de saúde- Ano Base 2006- Nome
do Participante- Maria Izabel da Cruz, Matrícula Cassi 10002605280.
Obs: O valor correto pago ao Plano de Saúde e devidamente declarado é de R$ 8.417,12 e
não R$ 8.308.36, conforme juntada de documento no processo de impugnação (doc. 03);
b) Quanto as despesas médicas no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) paga a
Walter C. França CPF 372.065.758-20 e R$ 500,00 (quinhentos reais), paga a Hospital
Monte Cristo e que foram realizadas em face de atendimento médico a filha da
contribuinte, Sra. Ângela Maria Maciel da Cruz, a recorrente reconheceu a glosa e
assumiu a responsabilidade legal;
05) No dia 19 de setembro do ano em curso, a recorrente recebeu Intimação 210/2014-
Processo 10410-721.252/2010-88, referente Acórdão 03-62.119 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), como segue:
(...)
II- O Direito
II.1- PRELIMINAR
Levando em consideração os fatos relatados, pode-se observar que a recorrente em suas
alegações busca única e exclusivamente fazer com que os pagamentos realizados ao
Plano de Saúde Cassi no valor total de R$ 8.417,12 (oito mil quatrocentos e dezessete
reais e doze centavos) venha a ser reconhecido como despesa médica da própria
contribuinte, como de fato o é, passando a figurar com despesas legalmente dedutíveis na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano base 2006.
II. 2) MÉRITO
O presente recurso tem por base legal:
(...)
Diante dos fatos ora apresentados, a recorrente pede que a decisão de glosa total do valor
pago ao Plano de Saúde Cassi na importância de R$ 8.417,12 (oito mil quatrocentos e
dezessete reais e doze centavos), venha a ser reconsiderada, modificando o lançamento do
crédito tributário.
Para maior clareza faz juntada de documentos como prova da efetiva despesa médica em
nome da contribuinte, como a que única beneficiária do referido Plano de Saúde (doc.
04).
III- A CONCLUSÃO
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721252/2010-88

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que,
Pede deferimento.
Maceió, 30 de setembro de 2014.
Maria Izabel da Cruz”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das Glosas sobre as Despesas Médicas

Insta destacar, que a Contribuinte recorreu apenas da despesa médica declarada
glosada com o Plano de Saúde no valor de R$ 8.308,36.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 4/6) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal.
A DRJ decidiu manter as glosas efetuadas pela autoridade lançadora, senão
vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
Examinando a documentação apresentada (fls. 16), documento emitido pela
CASSI, verifica-se que o mesmo não discrimina os valores por beneficiário do
plano de saúde. Assim, referido documento não é hábil a comprovar as respectivas
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721252/2010-88

despesas médicas, nem a garantir a dedutibilidade na Declaração de Ajuste Anual,
haja vista não atenderem aos requisitos exigidos pelo art. 8o da Lei no 9.250/95.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, consoante previsão inserta no art. 8o da Lei no 9.250/95.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, consoante previsão inserta no art. 8o da Lei no. 9.290/95.
Tem-se, portanto, como procedente a infração.
Posto isso, VOTO pela Improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido”.
Pode-se concluir pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/SDR entendeu que
a dedução das despesas médicas não foram comprovadas em sua totalidade, diante da
insuficiência de provas e que não restou demonstrado os pagamentos, foram afastadas as
dedutibilidades dos valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, a Recorrente
instruiu a peça recursal, com a cópia do Demonstrativo Anual para fins de Imposto de Renda da
Cassi, bem como demais documentos oriundos da CASSI.
Pois bem.
Quanto a dedução das despesas médicas, os documentos carreados aos autos em
sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o pagamento das
despesas médicas suportadas com o plano de saúde contratado junto a CASSI no valor de R$
8.417,12 (e-fl. 61/64).
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fls. 61/64), afasto a glosa sobre a despesas médicas, no valor de R$
8.417,12.

Dispositivo

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721252/2010-88

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 8.417,12, na base de cálculo do imposto de renda
do ano-calendário 2006, exercício 2007.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 76
DF CARF MF
Original